Tribunal: TJDFT
Processo: 0734445-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. REJEITADA. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE E MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença absolutória quanto ao crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se presentes os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
4. O Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a nova diretriz do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de apreensão de reduzida quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo apta a deflagrá-la, devendo ser examinadas as peculiaridades do caso concreto para se aferir a patente ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, afastado o critério meramente matemático.
5. O porte de seis munições de uso permitido, desacompanhadas de arma de fogo, por agente primário, sem antecedentes criminais e não vinculado à prática de outros delitos, configura conduta materialmente atípica, à luz do princípio da insignificância, diante do reduzido grau de reprovabilidade e da mínima ofensividade ao bem jurídico tutelado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386. LEI No 10.826/03, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC n. 143.449/MS, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; HC n. 154390, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 7/5/2018. STF, HC n. 119.844- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018. STJ, AgRg no REsp n. 2.096.094/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025. TJDFT, Acórdão 1978544, 0710423-66.2024.8.07.0001, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 24/03/2025.